Tribunal: TJDFT
Processo: 0710991-07.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir à autora R$ 218,00 e a pagar R$ 2.000,00 em compensação por dano moral. Nas razões recursais, pugna a autora pela majoração do valor fixado a título de dano moral para R$ 10.000,00.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56821158) e contrarrazoado (ID 56821169). Deferido o pedido de gratuidade judiciária à autora com esteio na demonstração de isenção de declaração de imposto de renda, no extrato bancário e na CTPS, restando demonstrada a hipossuficiência econômica.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, adequando-se autora e réu aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos pelos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

4. Na origem a autora teve bloqueado pelo réu o valor de R$ 218,00, sem este prestar os devidos esclarecimentos à consumidora atempadamente sobre as razões do bloqueio, atribuindo ainda indevidamente à consumidora a prática de fraude em transferência via pix.

5. À luz dos artigos 14, 7o, parágrafo único e 25, § 1o, todos do CDC, os fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro, não sendo responsabilizado quando, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado nestes autos.

6. No tocante ao dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte autora, capazes de macular seus direitos da personalidade, tais como nome, imagem, honra, assim como meio de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.

7. O bloqueio indevido de valores de titularidade da autora por longo tempo, bem como a não solução do problema em tempo hábil após diversas reclamações da consumidora, gera desconforto e aflição que extrapolam os aborrecimentos da vida cotidiana, o que deve ser reparado. Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, escorreita a sentença que, considerando as circunstâncias da presente demanda, fixou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por dano moral, considerando a gravidade do dano, os incômodos experimentados pela consumidora, porém sem gerar seu enriquecimento ilícito.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a autora nas custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.